Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-49.2015.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001254-49.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Produto Impróprio, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento, Sanitárias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), L. A. N. ALVARADO - ME - CNPJ: 11.490.256/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUZINETE APARECIDA NUNES ALVARADO (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE APARECIDA NUNES ALVARADO - CPF: 519.734.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUTIVA
– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)
– MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ABSTER DE COLOCAR A VENDA PRODUTOS VENCIDOS
-
OBRIGAÇÃO NEGATIVA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – DIA QUE EXECUTOU O ATO QUE ASSUMIU SE ABSTER DE FAZÊ-LO –-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster (art. 390 do CC).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara,
M.M. Dr. Alexandre Socrátes Mendes,
na Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
L. A. N. ALVARADO – ME (SUPERMERCADO PARAÍSO)
, que indeferiu a petição inicial, ante a inexigibilidade do título executado por ausência de prévia constituição em mora do devedor, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (id 21177498).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado se equivocou quanto à constituição em mora do devedor, porquanto a multa executada, registrada no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, decorre do encargo de cumprir obrigação de não fazer assumido pelo apelado, consistente no ato de se abster de vender produtos com prazos de validade vencidos, cuja mora é presumida pelo descumprimento da obrigação, nos termos do artigo 390 do CPC.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (
id 21177951)
.

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id 21178993).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo provimento do recurso (id 21942956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara,
M.M. Dr. Alexandre Socrátes Mendes,
na Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
L. A. N. ALVARADO – ME (SUPERMERCADO PARAÍSO)
, que indeferiu a petição inicial, ante a inexigibilidade do título executado por ausência de prévia constituição em mora do devedor, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (id 21177498).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado se equivocou quanto à constituição em mora do devedor, porquanto a multa executada, registrada no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, decorre do encargo de cumprir obrigação de não fazer assumido pelo apelado, consistente no ato de se abster de vender produtos com prazos de validade vencidos, cuja mora é presumida pelo descumprimento da obrigação, nos termos do artigo 390 do CPC.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber quando se dá a constituição em mora do descumprimento da obrigação de não fazer, consistente no encargo assumido pelo apelado de se abster de colocar à venda produtos vencidos em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público deste Estado, cuja penalidade prevista é o pagamento de multa cominatória.

A ação executiva proposta pelo Ministério Público deste Estado objetiva o pagamento de multa pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Supermercado Paraíso - L. A. N. ALVADADO-ME, ora apelado, cujo encargo assumido consiste em se abster de colocar à venda produtos vencidos,
in verbis
:

“Cláusula primeira:
O COMPROMISSÁRIO assume imediatamente a obrigação de não fazer, consistente no ato de

abster de expor à venda produtos com prazos de validade vencidos, deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou
à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, bem como aqueles sem comprovação de procedência (inclusive carne clandestina, sem inspeção sanitária) ou sem registro no órgão competente.

Parágrafo único:
a prática de qualquer ato que resulte em descumprimento desta cláusula implicará em multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor de varejo da mercadoria imprópria oferecida ao consumo
, além da responsabilização pelo dano causado ao consumidor, independentemente das sanções de ordem administrativa e criminal que tal conduta poderá acarretar. (...)

Cláusula sexta:
O descumprimento das obrigações assumidas neste acordo pelo COMPROMISSÁRIO, ensejará o pagamento das multas explicitadas nas cláusulas acima, cujos valores serão revertidos, a critério do COMPROMITENTE para o Fundo Municipal ou Estadual do consumidor, ou projetos sociais, educativos ou culturais afetos à área do consumidor ou da criança e do adolescente na Comarca de Juara. Parágrafo único: Havendo a constatação de descumprimento das cláusulas supracitadas pelo COMPROMISSÁRIO, o compromitente adotará as medidas judiciais cabíveis para assegurar o cumprimento obrigações, bem como de cobrança da(s) respectiva(s) multa(s), independentemente de prévia notificação ou interpelação do compromitente, com incidência de atualização monetária (INPC) e juros de 1.% ao mês
.” (ids. 21175990 e 21045983). (grifo nosso)

Observa-se que o TAC, datado de 17/12/2013, prevê multa cominatória/
astrientes
para o caso em que houver descumprimento de suas cláusulas.

A demanda está subsidiada com Termo de Notificação nº 0727 e Auto de Apreensão nº 0231 da Divisão de Vigilância Sanitária que comprova ter o apelado, após assinatura do TAC, colocado à venda mercadorias impróprias para o consumo em seu estabelecimento comercial (id
21175992
).

Regem os dispositivos legais do Código Civil abaixo transcritos acerca da constituição em mora do devedor:

“Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

No caso posto, nota-se que a obrigação descumprida é negativa. Logo, ao contrário do posicionamento adotado pelo magistrado singular, o devedor é constituído em mora desde o dia em que executar o ato de que devia se abster.

A constituição da mora se deu a partir do momento em que os agentes de fiscalização sanitária comprovaram, em inspeção, que o apelado expôs produtos vencidos nas respectivas prateleiras, ou seja, realizou ato que voluntariamente assumiu se abster de fazê-lo em acordo extrajudicial firmado com o apelante, sob pena de multa cominatória.

Cita-se:

“Tratando-se de obrigação negativa as astreintes devem ser aplicadas quando violado o dever negativo com a prática de uma facere positivo.” (TJDF, AP nº 0705085-13.2017.8.07.0016, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 27/02/2018, DJE em 08/03/2018)

Portanto, não é hipótese de constituição da mora
ex persona
, que se dá quando há falta de termo certo para obrigação.

Dentro desse contexto, merece reforma a
sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso, para dar regular processamento à ação executiva na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022